Tribunal: TJDFT
Processo: 0025619-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
O DISTRITO FEDERAL interpõe segundos embargos de declaração (ID 20049145) em face da decisão que negou seguimento aos primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de que eram intempestivos (ID 19519902). Alega erro material, porque o prazo recursal foi contado a partir do dia seguinte à publicação, no Diário de Justiça Eletrônico – Dje, da intimação da anterior decisão embargada, quando a contagem deve ser feita a partir da ciência registrada no “expediente” do Processo Judicial Eletrônico. Pede o provimento do recurso para considerar tempestivos os primeiros embargos de declaração. Contrarrazões do embargado pelo desprovimento do recurso (ID 20486357). É o relatório. Decido, de acordo com o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com razão o embargante. O Superior Tribunal de Justiça, alterando sua jurisprudência inicial, vem firmando o entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, ou seja, realizadas pelo Diário Oficial Eletrônico - DJe e, também, pelo Processo Judicial Eletrônico – Pje, prevalece esta última, conforme previsão do Código de Processo Civil que está alinhado à Lei n. 11.419/2006, que trata da matéria. Essa interpretação sistemática prestigia a segurança jurídica, evita surpresa às partes e atribui credibilidade aos atos publicados pelo próprio Judiciário. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE AO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. "Nos termos do art. 5o, §§1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2017). No caso dos autos, verifica-se que os autos foram disponibilizados para o Ministério Público no dia 2/10/2019 e a intimação eletrônica, nos termos do art. 5o, §§1o e 3o, da Lei 11.419/2006, deu-se somente no dia 14/10/2019, razão pela qual o agravo regimental é tempestivo. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE O ACUSADO TERIA AGIDO DE FORMA A PROPICIAR A OCORRÊNCIA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO DE MODO OMISSIVO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, diante do contexto fático-probatório, concluíram pelo não recebimento da inicial acusatória em razão da insuficiência de elementos indiciários de que o agravado teria agido de forma a propiciar a ocorrência dos delitos de homicídio de modo omissivo. 2. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para considerar tempestivo o agravo regimental. Agravo regimental desprovido. (EDcl no AgRg no AREsp 1372308/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018)”. No caso, conforme certidão ID 18572045, em 12/08/2020, a Procuradoria de Justiça foi intimada da decisão ID 18353561, que foi publicada no DJe em 17/08/2020. Os primeiros embargos de declaração foram interpostos em 1o/09/2020, o que levou à conclusão de que eram intempestivos, considerando a publicação do DJe. Contudo, de acordo com os registros dos expedientes deste PJe, em 12/08/2020, na verdade, ocorreu apenas a expedição eletrônica do ato de intimação, enquanto que a consulta aos autos pela Procuradoria do Distrito Federal foi registrada em 21/08/2020 (sexta-feira), de forma que o prazo recursal em dobro para a Fazenda Pública iniciou-se em 24/08/2020, findando-se em 04/09/2020, com interposição dos primeiros embargos de declaração em 1o/09/2020. Tempestivamente, portanto. Confira-se o registro do acesso: "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Representante: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Expedição eletrônica (12/08/2020 17:02:54) LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO registrou ciência em 21/08/2020 01:15:00". Assim, merece acolhimento o presente recurso para reconhecer a tempestividade dos anteriores embargos de declaração (ID 19228161), cujo mérito passo a analisar. O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração (ID 19228161) em face da decisão ID 18353561, alegando omissão do julgado, porque não foi observado o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Acrescenta que, no cálculo da execução, foram observadas as normas legais vigentes na ocasião, configurando ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão, nos termos do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Aduz que a pretensão do embargado encontra óbice no Tema 733 do RE 7030.462/STF, devendo ser pleiteada mediante ação rescisória. Pede o provimento dos embargos de declaração para correção/interação da decisão embargada. Nas contrarrazões, o embargado não se manifestou a respeito do mérito (ID 20486357). É o relatório. Decido, de acordo com o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. No caso, as razões dos embargos de declaração revelam clara intenção de rediscussão da matéria julgada, insistindo em atribuir efeito infringente aos presentes embargos de declaração, apontando vício inexistente na decisão embargada. Não há omissão a ser sanada. Não houve violação do art. 10 do Código de Processo Civil, cuja regra é a seguinte: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Interposto agravo interno pelo exequente, ao executado, ora embargante, foi dada a oportunidade de manifestar-se (ID 17314398), tanto que o fez, apresentando contrarrazões ao recurso (ID 18279931), de modo que é descabida a alegada ofensa ao art. 10 do CPC. Portanto, somente depois de dada oportunidade de manifestação do embargante é que foi proferida a decisão impugnada, com o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. No mais, o embargante pretende a rediscussão de questões já decididas, pois debate justamente o mérito da decisão impugnada, proferida com os seguintes fundamentos: “Trata-se de "pedido de reconsideração convolável em agravo interno", atacando a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com atualização do débito pelo IPCA-e em lugar da TR (ID 17234200). No caso, a execução não foi impugnada pelo Distrito Federal (ID 10556790 e 10556779). A contadoria judicial aplicou no cálculo o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) a partir de 30/06/2009 (ID 10556746). O cálculo do contador judicial de 24/06/2016 não foi impugnado, sendo expedida a requisição de pequeno valor – RPV (ID 10556778). Feito o depósito pelo devedor (ID 15783258), o exequente, instado a se pronunciar sobre o pagamento efetuado (ID 15799603), pugnou pela revisão do cálculo com base no IPCA-e e pela expedição de ofício ao banco para transferência do valor incontroverso depositado (ID 16359546). Foi proferida, então, a decisão agravada que deferiu a expedição do alvará e indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com base no Tema 733 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, expresso em que a sua decisão de inconstitucionalidade de preceito normativo não reforma ou rescinde decisão anterior que tenha adotado entendimento diferente (ID 16392407). Sucede que, na espécie, não há título judicial (sentença ou decisão dizendo qual o índice de correção monetária). Não houve homologação de cálculo do contador. Assim ausente, nestes autos, decisão judicial fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo da execução, é de ser adotado aquele definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A decisão, objeto do Tema 810, foi pela inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança (TR) para o fim de correção monetária. Na ocasião o STF fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Confira-se, ainda, a ementa do respectivo acórdão do RE 870.947/SE: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Portanto, restou definida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da aplicação da TR - utilizada nos autos - como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, elegendo, em seu lugar, o IPCA-e. Repise-se que não houve anterior decisão judicial, fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no presente caso, de forma que não há preclusão a respeito, não cabendo aplicar o Tema 733 da Repercussão Geral do STF, sendo impositiva, nessa hipótese, a observância do Tema 810. Pelo exposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, provejo o agravo e reconsidero a decisão de ID 16392407 para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e. Preclusa esta decisão, apresente o exequente planilha atualizada do cálculo. Após, ao Distrito Federal. I. Brasília, 11 de agosto de 2020”. Como se vê, não ocorreram as alegadas coisa julgada e preclusão, nem existem, no caso, critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado. Não houve anterior decisão judicial, fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no presente caso, de forma que não cabia aplicação do Tema 733 da Repercussão Geral do STF, mas do Tema 810 daquela mesma Corte Suprema. Portanto, o embargante pretende reiterar a discussão já superada na decisão embargada. Insatisfeito com o resultado do julgamento, insiste em atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, apontando vício inexistente. Como é cediço, erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente. Pelo exposto, dou provimento aos presentes (segundos) embargos de declaração para conhecer dos anteriores (primeiros) embargos de declaração, aos quais nego provimento. I. Brasília, 14 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator